Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-74.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0000667-74.2015.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FILIPE DE SOUSA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da certidão de ID 59091354, a mídia indicada no ID 34504647 foi enviada, por malote, para a Secretaria da Primeira Turma Criminal. Registre-se que, no envelope recebido, constam duas mídias CD-R, sendo que em uma delas – denominada MEDIDA CAUTELAR ***064920144013400 – estão salvos 7 arquivos em formato PDF (scanned-imagem de 0 a 7 – total 246 páginas), nos quais é possível visualizar, essencialmente, as cópias digitalizadas das representações policiais pela interceptação das comunicações telefônicas e quebra do sigilo dos dados telefônicos; manifestações ministeriais; decisões de deferimento dos pedidos; relatórios da autoridade policial acerca das diligências adotadas; bem como representação pela prorrogação do prazo das medida. A segunda mídia não possui conteúdo. Não obstante, a certidão de ID 34504647 informa a existência de apenas 1 mídia contendo a digitalização da medida cautelar ***064920144013400. A assessoria deste Desembargador Relator providenciou junto à Secretaria da Tecnologia da Informação - SETI, deste eg. TJDFT, equipamento de leitor de mídia externo e fez a extração do conteúdo do CD-R, compartilhando-o com o Diretor de Secretaria da Primeira Turma Criminal pelo sistema Share Point, que providenciou a juntada dos documentos aos autos do presente recurso. Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o conteúdo da mídia eletrônica anexada aos autos. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator